Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSEMBLEIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUFICIÊNCIA. Nos termos do artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente documentadas. É suficiente para a instituição da taxa de contribuição ordinária condominial na assembleia geral que conste no edital de convocação a aprovação da previsão orçamentária, não havendo exigência de que indique expressamente a aprovação da aludida contribuição.